Tribunal: TJSP
Processo: 0500654-82.2014.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Campos do Jordão – Execução ajuizada em novembro de 2014 – Executado falecido em data anterior ao ajuizamento da ação - Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA - A modificação do sujeito passivo da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Campos do Jordão – Execução ajuizada em novembro de 2014 – Executado falecido em data anterior ao ajuizamento da ação - Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA - A modificação do sujeito passivo da relação tributária, em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN, só é permitida na fase administrativa - Súmula 392 do STJ – Inaplicabilidade do artigo 338 do Código de Processo Civil - Sentença de extinção mantida - Recurso não provido.